Tribunal: TJSP
Processo: 2240095-20.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Câmbio
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS (MIGUEL ABUHAB) - NENHUMA NULIDADE CONTEMPLADA O V. ARESTO - CONSEQUÊNCIAS EXPLORADAS NO DECISÓRIO DIANTE DO EXCESSO DE LITIGIOSIDADE - AUSENTE A DISCIPLINA DO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO AFASTADO - RECURSO QUE BANHA À MÁ-FÉ PROCESSUAL - EMBARGOS REJEITADOS.